Tribunal: TJMT
Processo: 1036616-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
VIDE VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036616-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (RECORRIDO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DISPENSADO

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1036616-73.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido(s):

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE EMPRESTIMO – NEGATIVA NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrida declarou na inicial que possui empréstimo 486.206 junto ao recorrente e que requereu o fornecimento de boleto bancário para liquidação de financiamento.

Comprovou que buscou solução administrativa através de notificação judicial e e-mail para a gerente, porém sem sucesso.

Não obstante a Recorrente tenha defendido a ausência de negativa, deixa a mesma de se desincumbir do ônus que lhe competia, não juntando lastro probatório suficiente para desconstituir as provas apresentadas pela recorrida.

O juiz a quo não fixou dano moral em razão da pulverização de demandas semelhantes, conforme consulta aos autos de n° 1036617-58.2020.8.11.0001 e 1017959-83.2020.8.11.0001.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a recorrente a declarar a quitação do contrato objeto desta demanda (486.206), nos seguintes termos:

Isto posto, rejeito a impugnação e preliminar, bem como, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para:
a)
declarar a quitação antecipada do contrato no 486.206, em 16/11/2021, pela Reclamante;
b)
determinar a imediata cessação dos descontos em folha de pagamento da Reclamante, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
);
c)
indeferir o pedido de indenização por danos morais;
d)
remeter para a execução de sentença, o abatimento das parcelas eventualmente descontadas após o pagamento (
16/11/2021
) mediante compensação e respectivos levantamentos,
extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da pretensão recursal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022